Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728177-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. AGRAVADO: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABRIL COMUNICAÇÕES S/A (em recuperação judicial), contra decisão interlocutória proferida em ação de compensação por danos morais c/c pedido de resposta proporcional ao agravo, em que a juíza plantonista condenou a ora agravante ao pagamento de multa por litigância de má fé e determinou a expedição de ofício à OAB/SP, uma vez que o protocolo das contrarrazões foi encaminhado ao plantão judicial. Em petição acostada ao ID 18444789, a recorrente esclarece que o presente recurso foi distribuído em duplicidade, por um equívoco, e requer o cancelamento desta distribuição. É o relatório. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer momento, sem necessidade de anuência dos recorridos ou litisconsortes. Ademais, verifico que os procuradores da recorrente possuem poderes específicos para o referido ato processual. Diante disso, defiro o pedido formulado e julgo prejudicado o presente recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator